Tribunal: TJBA
Processo: 8074722-14.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074722-14.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: RICARDO ALVES ADORNO

Advogado(s)
:
CAIO DINIZ GONCALVES BARROS DE OLIVEIRA, JULIANO COSTA CARDOSO, ALEXANDER SHORT ANDRADE, FABIO DOS SANTOS COSTA

AGRAVADO: ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS S.A. e ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
DANIELI DA CRUZ SOARES

****

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. ART. 373, §1º. CPC. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. INSTITUTO. APLICAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA. REFORMA.

I – A distribuição dinâmica do ônus probatório, que encontra respaldo no parágrafo 1º do artigo 373 do Código de Processo Civil, é admitida diante de peculiaridades da causa que a justifiquem, relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade da parte em cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, pelo ex adversus.

II – Havendo câmeras, no estabelecimento das rés, que possivelmente tenham registrado os fatos alegados na inicial, com possibilidade de comprovação por meio das imagens, cabível é a aplicação do dispositivo referenciado, que autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova, a fim de impor às acionadas a obrigação de apresentá-las.

RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8074722-14.2024.8.05.0000
, da Comarca de Salvador, em que figura como
Agravante
RICARDO ALVES ADORNO e como
Agravadas
ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS S.A. (MCDONALD’S BRASIL – MATRIZ) e ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. (MCDONALD’S BRASIL – FILIAL ONDINA).

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA